Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. QUESTÕES ANALISADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão quando o acórdão de forma clara e coerente concluiu pela configuração da mora, considerando alteração unilateral do contrato.
2. Incabível a redistribuição dos honorários de sucumbência referentes à reconvenção quando a sentença foi reformada apenas para julgar improcedente um dos pedidos na ação principal, não tendo nenhum dos pedidos reconvencionais sido julgado procedente em sede de apelação
3. Inexiste vício passível de correção por meio de embargos de declaração quando todas as questões suscitadas no recurso foram analisadas de modo claro, coerente e fundamentado.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.